Tribunal: TJBA
Processo: 0001791-60.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001791-60.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: VALDELICE NEVES COUY

Advogado(s)
:
JAIRO DE JESUS TEIXEIRA, DANILO SANTANA BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TRANSBORDAMENTO DA REDE DE ESGOTO, INUNDAÇÃO E DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. NEXO DE CAUSALIDADE BEM DELINEADO PELO EXPERT. DANO MATERIAL E MORAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATÉ PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTAS DE CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXADA NO PERCENTUAL MÁXIMO CONFORME ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas, simultaneamente, por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. — EMBASA e por VALDELICE NEVES COUY, contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A decisão condenou a ré à restauração do imóvel (convertida em perdas e danos a serem apurados em liquidação), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao custeio de aluguéis enquanto o imóvel permanecer inabitável e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nexo causal entre o refluxo de esgoto e os danos que inviabilizaram a habitabilidade do imóvel, bem como a responsabilidade da EMBASA pelos danos materiais e morais decorrentes; (ii) determinar se a autora faz jus à antecipação do termo inicial do pagamento de aluguéis, à inclusão de despesas com água e energia elétrica na condenação e à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova técnica revela que o refluxo de esgoto ocorrido em 12/11/2010 constitui causa suficiente e determinante para a inabitabilidade do imóvel da autora, sendo irrelevante a preexistência de instabilidade no talude.

4.

A falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário caracteriza defeito nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando responsabilidade objetiva da EMBASA pelos danos comprovados.

5.

A imposição da obrigação de pagamento de aluguéis mostra-se adequada, pois visa recompor o dano material decorrente da privação da moradia, diretamente imputável à conduta da ré.

6.

Não há elementos nos autos que justifiquem a antecipação da data de início do pagamento dos aluguéis, uma vez que a sentença baseou-se corretamente no laudo pericial.

7.

A inclusão de despesas com contas de água e energia elétrica não é cabível, em razão da ausência de prova concreta do vínculo direto com o evento danoso e da falta de documentação idônea que permita sua quantificação.

8.

A majoração dos honorários advocatícios para 30% é incabível, sendo adequado o percentual de 20% fixado na sentença, em conformidade com os critérios legais e com a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1.

O refluxo de esgoto que inviabiliza a habitabilidade de imóvel caracteriza defeito na prestação do serviço público essencial, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A obrigação de pagamento de aluguéis é devida quando a privação da moradia decorre de conduta imputável ao fornecedor do serviço.

3.

A inclusão de despesas ordinárias, como contas de água e energia elétrica, exige prova concreta de vínculo direto com o evento danoso e de sua quantificação.

4.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado o percentual de 20% em demandas de média complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - RI: 00022732520228050079 IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES, 08/04/2023; TJ-PR - APL: 17310820 PR 1731082-0 (Acórdão), Relator.: Des Ângela Khury, Data de Julgamento: 31/07/2018; TJ-BA - APL: 05017418220168050150, DESA DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, 09/10/2020; TJ-MG - Apelação Cível: 52353552420228130024, Des.(a) Eveline Felix, 09/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas, nº
0001791-60.2011.8.05.0274
,

onde figuram, como Apelantes/Apelados,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
e por
VALDELICE NEVES COUY

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos apelos, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04